Tribunal: STF
Processo: Rcl 75672
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia S/A (atual denominação de Petrobrás Distribuidora S/A) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (Processo 0024376-62.2014.5.24.0003), que teria desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Inicialmente, cumpre esclarecer que o C. TST julgou os Incidentes de Recursos Repetitivos nº 21900-13.2011.5.21.0012 e nº 118-26.2011.5.11.0012 os quais tinham como tema central a forma de cálculo da parcela paga pela Petrobrás denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR), rubrica instituída para equalizar os valores a serem percebidos pelos funcionários de acordo com o nível e a região de cada empregado, atendendo as peculiaridades de cada cargo/função. 



    Os citados IRR’s discutem se no valor de piso da Remuneração Mínima prevista nos Acordos Coletivos de Trabalho do Sistema Petrobrás poderia considerar em sua base de cálculo os adicionais decorrentes de situação adversa de trabalho, nos termos em que exatamente negociado entre empresa e empregados. 



    Assim, após o julgamento do TST, por maioria, a questão chegou ao Supremo Tribunal Federal, que nos autos da Medida Cautelar da Petição 7.755 determinou, em decisão de lavra do Min. Dias Tofolli, posteriormente ratificada pelo Min. Alexandre de Moraes, a suspensão nacional de todas as ações individuais, coletivas e rescisórias que discutem a matéria. 



    Neste sentido, restou definido quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1251927 pelo STF, transitado em julgado em 01/03/2024, no sentido de que é válida a integração do adicional de periculosidade na base de cálculo da RMNR, de modo que se o Autor não recebeu durante a contratualidade, tal quantia deve ser objeto de dedução, sob pena de enriquecimento indevido. 



    Nesta toada, justifica-se a presente ação, tendo em vista que a decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, ignora o julgamento proferido por este Supremo Tribunal Federal quanto ao tema RMNR no RE sob o n. 1.251.927/RN que reconheceu a constitucionalidade do acordo coletivo firmado entre as empresas e o Sindicato dos Petroleiros, mantendo assim a condenação em última instancia desta autora ao pagamento de diferenças salariais face a rubrica RMNR. 



    Logo, no caso dos autos, deveria ser improcedente o pedido de diferenças salariais face a rubrica RMNR, visto que o pacto sindical é valido, imperativo reconhecer que nada é devido a título de diferenças salariais, uma vez que no julgamento do RE 1.251.927 firmou-se o entendimento acerca da validade na fórmula de cálculo do Complemento da RMNR. Deste modo, não se pode manter o entendimento que acolheu o pedido obreiro e condenou a empresa, ora Reclamante, ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da exclusão do adicional de periculosidade da base de cálculo da parcela Complemento de RMNR” no período em que percebida a rubrica pelo autor. Defiro reflexos em 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e abono de férias.”



    Ao final, no mérito, requer ”a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata adequação ao decidido por esta Suprema Corte no RE sob o n. 1.251.927/RN”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Assiste razão à parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    No caso concreto, o Tribunal reclamado, em sede de recurso de Agravo de Petição, fundamentou o afastamento da incidência do quanto firmado por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, nos seguintes termos:



    “Contra a decisão que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade do título executivo com fundamento no RE 1251927/RN, insurgiu-se a executada alegando que o trânsito em julgado da decisão do STF produz efeito erga omnes e vinculante.



    Não lhe assiste razão.



    A decisão proferida no RE 1251927/RN possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, ou seja, outorga amplitude transcendente ao caso concreto (Lei n. 9.882/1999, 10, §3º). Em outras palavras: atribui ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória (eficácia executiva ou instrumental) em relação a atos administrativos ou judiciais.



    Assim, a ratio decidendi do RE 1251927/RN deverá ser adotada: a) nas decisões de todas as demandas que tratam da mesma questão jurídica e que estão pendentes de julgamento; b) nas demandas com decisões proferidas, mas sobre as quais não pesa a autoridade da coisa julgada. Nesse caso, a decisão do STF acarreta a anulação das decisões colidentes com a ratio decidendi do RE por deficiência de fundamentação.



    No julgamento do RE 1251927/RN, transitado em julgado em 1.3.2024, o STF tornou definitiva sua decisão que "validou a metodologia inicial do cálculo da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) dos empregados da Petrobrás".



    Conforme registrado pela juíza de origem, o aperfeiçoamento da coisa julgada nestes autos ocorreu em 17.10.2016 (ID. af4fd0b), não sendo, portanto, afetados pela ratio decidendi do RE nº 1.251.927/RN.



    Assim, embora o RE nº 1.251.927/RN tenha sido realizado sob regime de repercussão geral, a aplicação dos efeitos da decisão aos processos transitados em julgado não é automática, nos termos dos artigos 884, § 5º, da CLT, e 525, §§ 12, 14 e 15, do CPC, e Tema 733 de repercussão geral do STF, in litteris:



    [...]



    Nesse passo, não cabe declaração de inexigibilidade do título executivo, mas ação rescisória.



    Nego provimento.” (eDoc. 12, fl. 364-365)



    Como se vê, a decisão reclamada, ao reconhecer a exigibilidade do título executivo judicial e autorizar o prosseguimento da execução trabalhista no que se refere ao Complemento de RMNR, sem considerar a necessária inclusão do adicional de periculosidade, violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual essa parcela deve ser computada na base de cálculo da complementação da RMNR.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para cassar a decisão impugnada (Processo 0024376-62.2014.5.24.0003), por violação ao entendimento firmado por esta CORTE no RE 1.251.927, na parte em que exclui o adicional de periculosidade da base de cálculo da complementação da RMNR, devendo outra decisão ser proferida, em observância aos parâmetros nele fixados.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente